Tribunal: STF
Processo: AI 147151
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  TRABALHISTA.  OFENSA  A  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÃO  A  SER   AFERIDA  A  PARTIR   DA  INTERPRETAÇÃO  DE  NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 505-STF.
          A  alegação de vulneração  a preceito constitucional, capaz
de viabilizar a instância extraordinária, há de ser direta e frontal,
e  não aquela que  demandaria interpretação  de disposições de normas
ordinarias e reapreciação da matéria fatica.
          Agravo regimental a que se nega provimento.